Tribunal: TJDFT
Processo: 0007006-48.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0007006-48.2017.8.07.0016 APELANTE: FABRICIA EDGLEYCIBANIA LOPES MARQUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CÓDIGO PENAL. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAIS MILITARES. PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para lhe condenar pela prática do delito previsto no art. 331 do Código Penal, aplicando a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção em regime inicial aberto. 2. A parte autora tece comentários a respeito da atipicidade de conduta, isto em razão de estar em situação de estresse emocional, além de que, mesmo proferindo palavras e gestos de baixo calão que poderia ensejar o desacato, não era sua intenção ofender a vítima. E, por fim, pugna pela absolvição. Ausentes Contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do recurso. 3.Configura desacato o ato de proferir palavras ou fazer gestos ofensivos ou de baixo calão contra servidor público no exercício de sua função, com objetivo claro e inegável de desprestigiar a função pública ("policiais de merda, não eram nada e polícia do caralho"). 4.De acordo com o art. 331 do Código Penal relata '' Desacatar funcionário no exercício da função ou em razão dela: - Pena - Detenção, de seis meses a dois anos, ou multa''. 5. Os policiais são agentes públicos cujas declarações ostentam a presunção de veracidade, até prova em contrário, prestando-se como elementos suficientes para embasar uma condenação, mormente se inteiramente consentâneas com o restante do elenco probatório. Precedente. (Acórdão n.967583, 20150111362602APJ, Relator: JOÃO FISCHER 2a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 21/09/2016, Publicado no DJE: 27/09/2016. Pág.: 461/467). 6. Conforme as provas colhidas nos autos do processo, a parte autora desacatou os policiais militares conforme consta no boletim de ocorrência n° 12.795/2017-0 (fl. 6/7) e nos depoimentos dos policiais que foram colhidos na audiência de gravação em mídia CD (fl. 90-v), são suficientes para demonstrar a efetiva prática do crime imputado. 7. A sentença não merece reforma. Não há que se falar em absolvição por atipicidade de conduta ou insuficiência de provas, pois nos autos contém indícios suficientes para caracterizar o desacato. A sentença deve ser mantida intacta, na medida em que sua conduta amolda-se ao tipo previsto no art. 331 do Código Penal. 8. Irrelevante a exaltação do acusado, para haurir irresponsabilidade penal, porque o estado emocional não é elementar do tipo penal. Precedente. (Acórdão 1178607, 20180410013848APJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 11/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019. Pág.: 281/284). 9. Aquele que profere expressões de cunho desrespeitoso, em evidente desprestígio e menosprezo à função pública exercida por policial militar, comete o ilícito. Ressalte-se ser irrelevante, para a configuração do delito, a exaltação do recorrente. Precedente.(Acórdão 1090382, 20161510063046APJ, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 1a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/3/2018, publicado no DJE: 9/5/2018. Pág.: 609/611). 10. Em razão do julgamento definitivo da ADCs 43, 44 e 54, pelo STF, e em obediência à norma constitucional do art. 102, § 2o, da Constituição Federal, o cumprimento da condenação deverá ocorrer depois do trânsito em julgado, observando que não houve recurso do Ministério Público a este respeito. 11. Recurso da parte ré CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pros seus próprios fundamentos. 12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 82, § 5o, da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1220493, 20171610070063APJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: 348/350)". Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). II - A questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta (ou mediata). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESACATO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE COM O PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1002697 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 15/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – CRIME DE DESACATO (CP, ART. 331) – COMPATIBILIDADE COM O ART. 13 DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CADH) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – PRECEDENTES – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.064.572 AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, Dje 06/11/2017) Ademais, restou consignado no HC 141.919 pelo relator do feito, Ministro Gilmar Mendes, que a Convenção Americana de Direitos Humanos não trata de forma diversa o conferido pela Constituição Federal ao tema, tendo em vista que, salvo exceções, não há direito fundamental absoluto e, por isso, a liberdade de expressão não pode violar, sem qualquer restrição, a honra, a imagem, a personalidade e a dignidade de funcionário público na prática de sua atividade laboral. Com efeito, a tipicidade do crime de desacato é constitucional e visa resguardar o Estado, a justeza e a integridade do funcionário público no exercício de sua função. No mesmo sentido está excerto do ilustre Ministro Relator no HC 141.919, confira-se: “A liberdade de expressão prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos não difere do tratamento conferido pela Constituição Federal ao mesmo tema, não possuindo esse específico direito, como todos os demais direitos fundamentais, caráter absoluto. A Constituição Federal, ao tutelar a honra, a intimidade e a dignidade da pessoa humana, direitos conferidos a todos, sem distinção de qualquer natureza (art. 5o da CF), recepcionou a norma do desacato prevista na legislação penal. O direito à liberdade de expressão deve harmonizar-se com os demais direitos envolvidos (honra, intimidade e dignidade), não eliminá-los. Incide o princípio da concordância prática, pelo qual o intérprete deve buscar a conciliação entre normas constitucionais. Dissemos em nossa obra de Direito Constitucional: “Se é esperado do intérprete que extraia o máximo efeito de uma norma constitucional, esse exercício pode vir a provocar choque com idêntica pretensão de outras normas constitucionais. Devem, então, ser conciliadas as pretensões de efetividade dessas normas, mediante o estabelecimento de limites ajustados aos casos concretos em que são chamadas a incidir. Os problemas de concordância prática surgem, sobretudo, em casos de colisão de princípios, especialmente de direitos fundamentais, em que o intérprete se vê desafiado a encontrar um desfecho de harmonização máxima entre os direitos em atrito, buscando sempre que a medida de sacrifício de um deles, para uma solução justa e proporcional do caso concreto, não exceda o estritamente necessário”. (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional, 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 94/95) O exercício abusivo das liberdades públicas não se coaduna com o Estado democrático. A ninguém é lícito usar de sua liberdade de expressão para ofender, espezinhar, vituperar a honra alheia. O desacato constitui importante instrumento de preservação da lisura da função pública e, indiretamente, da própria dignidade de quem a exerce. Não se pode despojar a pessoa de um dos mais delicados valores constitucionais, a dignidade da pessoa humana, em razão do status de funcionário público (civil ou militar). A investidura em cargo ou função pública não constitui renúncia à honra e à dignidade.” De outro ponto, o pedido de suspensão do feito até julgamento da ADPF 496 não merece prosperar, eis que a lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Nesse sentido, colha-se lapidar julgado assim redigido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DESACATO. COMPATIBILIDADE DO ART. 331 DO CP COM O TEXTO CONSTITUCIONAL E COM A CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS. ORIENTAÇÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O fato de haver ação de controle concentrado de constitucionalidade pendente de julgamento não se mostra impeditivo do julgamento da matéria, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15. 2. Agravo regimental desprovido. (ARE 1064517 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 23/08/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-191 DIVULG 02-09-2019 PUBLIC 03-09-2019). (grifei). III - À vista do exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de maio de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF